Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS. ILEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família. 1.1. Ao exame das disposições contratuais postas “sub judice” que tratam do pagamento da dívida, não se verifica a existência de disposição expressa autorizando a “retenção integral” do salário da mutuária em caso de inadimplência, revelando abusiva a conduta da instituição financeira, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário do correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.
3. A conduta perpetrada pelo banco de reter integralmente o salário do autor para amortizar dívida é contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável, motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro. Precedentes.
4. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 4.1. Fixa-se o “quantum” a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - em consonância com os requisitos para tal mister.
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do banco réu não provido.